Tribunal: STF
Processo: ARE 1576915
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    João Medeiros de Campos Júnior interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DO DEVEDOR CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA NO PONTO. MÉRITO. ALEGADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL PARA A EXCUSSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DA ASSOCIAÇÃO DO CAUSÍDICO ATUANTE NA AÇÃO QUE GEROU O CRÉDITO. INSUBSISTÊNCIA. ENTIDADE DE CLASSE LEGITIMADA POR ESTATUTO PARA PROMOVER A COBRANÇA JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS CAUSÍDICOS. OUTORGA DE PROCURAÇÃO AOS ADVOGADOS QUE PATROCINARAM OS INTERESSES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO’.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal.



    Alega que a “legitimidade ativa da ASABB para intervir judicialmente em nome de advogados deve ser precedida da prova do vínculo que legitime a atuação da ASABB, conforme a Lei 8.906/94, e o disposto no art. 5º, XX, CF/88, que garante a liberdade de associação e a não obrigatoriedade de permanecer associado”. 



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu que restou incontroverso nos autos que a parte recorrida é parte legítima para propor o cumprimento de sentença com base nas provas dos autos e em precedentes jurisprudenciais, incluindo julgado do Superior Tribunal de Justiça amparado em dispositivos de legislação infraconstitucional aplicáveis à espécie, nesses termos::



    “In casu, a associação credora busca, por meio do cumprimento provisório, a adoção de atos constritivos para garantir a quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em virtude da extinção do cumprimento de sentença n. 5000084-46.2017.8.24.0075. O devedor, de sua vez, afirmou não haver nos autos prova de que Luiz Carlos Verdieri Junior integra a associação, a denotar a ilegitimidade ativa e a necessidade de se extinguir o feito. 



    Razão, contudo, não lhe assiste.



    O Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre o tema: 



    RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS. REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DOS FILIADOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA (LEI 8.906/94, ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB - EAOAB, ARTS. 21 E 23; REGULAMENTO GERAL DO EAOAB, ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO). PREVISÃO ESTATUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 



    1. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), em seus arts. 21 e 23, estabelece que os honorários fixados na condenação pertencem aos advogados empregados. A lei emprega o termo plural "advogados empregados", certamente admitindo que o empregador, normalmente, terá mais de um advogado empregado e estes, ao longo do processo, terão oportunidade de atuar, ora em conjunto, ora isoladamente, de modo que o êxito, acaso obtido pelo empregador na demanda, será atribuído à equipe de advogados empregados. 



    2. Confirmando esse entendimento, o Regulamento Geral do EAOAB, explicitando o alcance das referidas normas legais para os advogados empregados, estabelece em seu art. 14, parágrafo único, que: "os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes." 



    3. Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados. 



    4. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade da ASABB para promover a execução de título judicial, na parte referente aos honorários de sucumbência, em favor de seus associados, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se dê prosseguimento ao feito executório. (REsp n. 634.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2013).



    Apontou o devedor a necessidade de se promover o distinguishing porquanto o aresto da Corte de Cidadania não versou a respeito da "prova de associação do patrono aos quadros da [credora]" (p. 3 do evento 1/). Especificamente, aduziu: 



    Tendo em vista a necessidade do reconhecimento dos associados, não se pode utilizar o julgado citado como precedente favorável à Agravada. Assim, evidente que a previsão estatutária, no entanto ausente a comprovação da condição de associados, sendo que ASABB deveria comprovar que o patrono do processo n. 5000084-46.2017.8.24.0075, está regularmente associado à associação, para assim ser parte ativa legítima, o que não foi ocorreu. Ademais, tal ônus é exclusivamente da Agravada, cabendolhe demonstrá-lo com o ingresso da demanda, mas foi omissa. Pelo exposto, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva tendo em vista ausência de demonstração da condição de associados dos patronos do processo n. 5000084-46.2017.8.24.0075, culminando-se com a reforma da decisão (evento 50) e extinção do processo (p. 4). 



    Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a Associação credora detém legitimidade ativa para buscar a satisfação de honorários advocatícios devidos a seus filiados por força da autorização legal, regulamentar e estatutária:



    (...)



    Frisa-se que a atuação da Associação credora em Juízo decorre da autorização estatutária para ajuizar ações de cobrança em nome de seus sócios efetivos e beneméritos, aí incluídos os advogados empregados pertencentes à ativa do quadro técnico científico, advogados estagiários, advogados adidos, advogados substitutos e advogados em atividade sindical, na representação classista e ou realizando serviços ou atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, das suas subsidiárias e entes conveniados, tal como dispõe o art. 3º do Estatuto do item 3 do evento 1/1º grau. 



    Nesse jaez, uma vez que a Associação credora demonstrou nos autos ter o Banco do Brasil S. A. outorgado poderes de representação aos causídicos que atuaram no feito n. 5000084- 46.2017.8.24.0075 quando instada a tanto (item 3 do evento 6 de primeiro grau), não há falar em ilegitimidade ativa, razão pela qual denega-se a pretensão recursal.”



    Assim, verifica-se que para divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da legitimidade da parte recorrida para a execução do título executivo seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, bem como de dispositivos da legislação infraconstitucional, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1340916 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2021).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Ao julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema nº 848 da repercussão geral, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1311928 AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/8/2021).



    No mesmo sentido, destacam-se as seguinte decisões proferidas em casos análogos: ARE nº 1.377.246/PR, de minha relatoria, DJe de 23/05/2022; ARE nº 1.332.781/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 06/05/2022, e ARE nº 1.319.774/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/05/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente